Tribunal: TJMT
Processo: 1028406-25.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028406-25.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Não padronizado]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WANDERLEIA ALMEIDA DOS SANTOS LIMA - CPF: 014.845.391-09 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SAÚDE PÚBLICA – MEDICAMENTO ALTO CUSTO
– REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS – TEMA 793 DO STF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – AFASTADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A teor do art. 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. Considerando o alto custo do medicamento, disponibilizado pelo SUS através do Programa do Componente Especializado, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso. No entanto, caso não seja possível assegurá-lo, caberá ao Município garanti-lo, de forma subsidiária ao ente estadual.

3. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de
Cuiabá

contra r. sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos da ação c
ominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela específica de urgência

n.o
1028406-25.2023.8.11.0002
, proposta p
or Wanderleia Almeida dos Santos Lima
, julgou procedente os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

“
Posto isto, confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na exordial e determino ao requeridos o fornecimento do medicamento Omalizumabe 150mg
em favor de parte Autora (para uso conforme prescrição médica, até que haja a regressão da doença), atribuindo ao ente municipal a responsabilidade de transporte/entrega do fármaco, no âmbito de suas competências. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Ainda, determino desde pronto que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte Autora deverá informá-lo a este juízo imediatamente. (...)
”.

Em suas razões, o Apelante sustenta que a responsabilidade na prestação vindicada é exclusiva do Estado de Mato Grosso, por se tratar da disponibilização de medicamento de alto custo, invocando a aplicação do precedente qualificado sob o Tema 793 da Repercussão Geral, do Supremo Tribunal Federal
, bem como determine, desde já, o ressarcimento do Município, em caso de eventual ônus financeiro decorrente deste processo.

Alega ainda que
é de responsabilidade do Município apelante, tão somente as questões relacionadas à
área
de atenção básica, ou seja, medicamentos e procedimentos de baixo custo, o que não é o caso dos autos.

Dessa forma, pugna pelo conhecimento do presente recurso para que seja julgada a demanda improcedente em face do Município de
Cuiabá
, ou que, subsidiariamente, seja direcionado o cumprimento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões
do Estado de Mato Grosso em
Id.
233660669
, onde a
lega, em apertada síntese,
a impossibilidade de exclusão de competência do ente municipal do polo passivo da demanda, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
des
provimento do presente recurso (Id.
238632169
).

Isento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (Id.
202865178
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de
Cuiabá
contra r. sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos da
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela específica de urgência
n.o
1028406-25.2023.8.11.0002
, proposta
por Wanderleia Almeida dos Santos Lima, julgou procedente os pedidos exordiais
, para condenar ambos os Requeridos, solidariamente, ao fornecimento do medicamento
Omalizumabe
150mg
.

Segundo o ente municipal, o medicamento é de alto custo, e, portanto, o seu fornecimento é da competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, devendo ser atendidas, consequentemente, as regras administrativas de repartição de competência do SUS e o entendimento firmado por meio do Tema n° 793 do STF.

Com efeito, relativamente à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos
arts
. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa a obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, I, ambos da Constituição Federal.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ano analisar o Tema 793, que “
[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto
ou separadamente” (RE 855.178-RG Rel.
Min.Luiz
Fux, Tema 793, 6.3.2015) [
g.n
.].

Logo, diante da solidariedade existente entre os entes públicos, não há que se falar em responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso,
pelo que afasto a alegação de ilegitimidade passiva do Município
apelante
.

Não se olvide, contudo, que o artigo 198, caput e §1o, da Carta Magna estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, também no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação e a necessidade de o julgador observar a repartição de competência em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

[
g.n
]
.

Como se vê, o egrégio STF, não obstante reafirme a solidariedade existente entre os entes da Federação nas demandas por tratamento de saúde, exige do julgador que avalie, conforme as divisões e atribuições administrativas e de funcionamento do SUS, qual ente público seria o responsável pelo custeio da obrigação de saúde, para fins de integrar o polo passivo da ação.

Na hipótese dos autos,
ao analisar a Relação Estadual de Medicamentos – RESME, o fármaco
Omalizumabe
150m
g está contido na lista, sendo
financiado pelo Ministério da Saúde e aquisição sob responsabilidade da Secretaria Estadual da Saúde
(
http://eses.saude.mt.gov.br/RESME/Relacao.aspx
- acesso em 1
1.09.
2024). Portanto, nota-se que o fornecimento do
medicamento deve
ser direcionado ao Estado de Mato Grosso.

Assim, embora o ente municipal deva ser mantido no polo passivo da demanda, pois, tem a responsabilidade de
viabilizar a entrega do fármaco ao paciente
, tem-se a probabilidade de provimento parcial do recurso e do direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação e respectivo ônus financeiro, nos termos da tese fixada no julgamento do Tema 793, pelo STF, ao Estado do Mato Grosso, por se tratar de fármaco de incumbência do Componente Especializado de Saúde.

Diante de tal especificidade, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso. Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
FORNECIMENTO GRATUITO DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA 80MG PELO PODER PÚBLICO
PARA O TRATAMENTO DE EMBOLIA PULMONAR (CID I26) EM PACIENTE COM GESTAÇÃO INICIAL.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE, CONSAGRADO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER DO ESTADO. OBSERVÂNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE NÃO CONSTITUI ÓBICE À CONCESSÃO DOS FÁRMACOS
. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.TESE NÃO ACEITA.SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. Reexame Necessário n.o 1.647.656-5 (TJPR - 4a
C.Cível
- RN - 1647656-5 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Desembargador Abraham Lincoln Calixto - Unânime - J. 26.03.2019)

(TJ-PR - REEX: 16476565 PR 1647656-5 (Acórdão), Relator: Desembargador Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 26/03/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2474 11/04/2019) [
g.n
].

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível ao Estado assegurar o fornecimento completo do tratamento pleiteado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, cabendo-lhe, querendo, eventual ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.
Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.
(TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022) [
g.n
].

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

“Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde
devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados
. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva,
direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
” [
g.n
].

Destarte, impõe-se a parcial reforma da sentença recorrida, tão-somente a fim de direcionar, prioritariamente, a obrigação nela imposta ao ente federativo competente no caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO, em parte
, somente para direcionar o cumprimento da obrigação (fornecimento do medicamento
Omalizumabe
150
mg), primeiramente, ao Estado de Mato Grosso. No entanto, caso não seja possível assegurar a dispensação do fármaco, caberá ao Município garanti-lo, de forma subsidiária ao ente estatal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024